Tribunal: TJSP
Processo: 0037306-37.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Conflito negativo de competência instaurado entre a C. 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e a C. 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação interposta no bojo de ação de nunciação de obra nova promovida por particulares em face do Município de Cosmópolis e de empresa de engenharia, vencedora de licitação - Demanda que envolve

Ementa:
Conflito negativo de competência instaurado entre a C. 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e a C. 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação interposta no bojo de ação de nunciação de obra nova promovida por particulares em face do Município de Cosmópolis e de empresa de engenharia, vencedora de licitação - Demanda que envolve discussão a respeito de direito de vizinhança, sem qualquer relação com concessão ou permissão de serviço público e tampouco responsabilidade do Estado - Matéria que se enquadra no âmbito de competência da Seção de Direito Privado - Inteligência do artigo 5o, inciso III, item III.4, da Resolução no 623/2013 deste Órgão Especial - Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (25a Câmara de Direito Privado).